Tribunal: TJES
Processo: 5011088-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011088-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL RIBEIRO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Quanto a alegação de contradição, não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão, que manteve a prisão preventiva do embargante.

2. A reincidência é motivo justo, para manutenção da segregação cautelar, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011088-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAUL RIBEIRO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

RAUL RIBEIRO FERREIRA
em face do v. Acórdão Id. 6793621, que denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a sua prisão preventiva, ocorrida em 02/08/2023, já que denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

A defesa do embargante sustenta (id 6866060), em síntese, a existência do vício da contradição no acórdão pois, no seu entender, a reincidência específica, não é fundamento apto para justificar a manutenção da segregação cautelar.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. O paciente possui uma condenação definitiva, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus
nº
5011088-48.2023.8.08.0000
Relator:
Des.
Subst. José Augusto Farias de Souza,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
29/11
/2023
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram a denegação da ordem de Habeas Corpus, especialmente, quanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva do embargante.

Quanto a alegação de existência do vício da contradição, não verifico a sua ocorrência, já que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, pretende uma reanálise das questões decididas quando do julgamento, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada, no voto condutor do acórdão.

Veja-se que, a prisão preventiva do embargante foi mantida, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que foi preso em flagrante delito, na posse de 25 (vinte e cinco) pedras de crack, além de R$ 30,00 (trinta reais), em espécie, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

Ademais, diferentemente do que dito pela defesa, a reincidência é motivo justo para manutenção da segregação cautelar, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, no Agravo
R
egimental
no HC n. 887.984/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 20/2/2024
, DJe de 26/2/2024.

Por fim, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 7024879)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.